Tribunal: TCU
Processo: 033.523/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1488/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal de Antonia Alessandra Alves Batista, Dorilda Medianeira da Rosa Santos, Elizangela Conrado de Oliveira Alves e Josefa Lilian Vieira, fazendo-se a determinação sugerida pelo MP/TCU. 1. Processo TC- Processo 033.523/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonia Alessandra Alves Batista (XXX.267.603-XX); Dorilda Medianeira da Rosa Santos (XXX.835.050-XX); Elizangela Conrado de Oliveira Alves (XXX.369.873-XX); Heleina Filgueiras de Almeida Carneiro (XXX.117.203-XX); Josefa Lilian Vieira (XXX.970.143-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. ordenar à Sefip que diligencie a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares para que a entidade, com relação à empregada Heleina Filgueiras de Almeida Carneiro (XXX.117.203-XX): 1.7.1.1. informe se os dois vínculos de assistente social ocupados pela empregada na Ebserh e na Prefeitura Municipal de Maracanaú (peça 12) são pertencentes a quadro de pessoal da área de saúde, observando-se que a acumulação dos cargos de assistente social, se for o caso, não é permitida se tal cargo/emprego integrar quadro normal de pessoal, conforme art. 37, XVI, "c", da Constituição Federal, e de acordo com o entendimento constante dos acórdãos 7859/2013-TCU-1.a Câmara e 5086/2015-TCU-2.a Câmara; 1.7.1.2. indique onde está lotada a empregada na Ebserh e se nessa lotação a interessada desempenha atividade da área de saúde; 1.7.1.3. seja esclarecida a denominação, a carga horária e o regime do outro cargo ocupado pela servidora na Prefeitura Municipal de Maracanaú, indicando se o cargo em evidência é da área de saúde e se pode ser acumulado com o emprego público na Ebserh; 1.7.1.4. seja encaminhada a cópia da escala de trabalho a ser desempenhada pela interessada em cada um dos vínculos, a fim de se aferir a compatibilidade de horários, bem como a cópia da declaração de acumulação firmada quando da contratação pela Ebserh.